Tribunal: TJDFT
Processo: 0710608-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710608-47.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA APELADO: LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA. objetivando a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com a consequente consolidação da propriedade e posse do bem em seu patrimônio. O Juízo da Primeira de Vara Cível de Águas Claras proferiu sentença, em que extinguiu o feito, por abandono da causa pela parte, nos termos do art. 485, III, CPC. Inconformada, a parte autora interpôs Apelação de ID 71345723, alegando a necessidade de cassação da sentença. Contrarrazões apresentadas no ID 76052080 contrapondo as razões recursais, pugnando pela concessão da justiça gratuita, pelo não provimento do recurso, bem como pela consolidação da posse do veículo em seu favor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento dos pedidos formulados nas contrarrazões, por inadequação da via eleita. À Secretária para corrigir a distribuição, constando apenas o Banco Bradesco Financiamentos S/A como apelante. Brasília, 16 de setembro de 2025 08:48:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador